Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE EQUIPAMENTO EFETUADA POR MEIO DO WHATSAPP. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AQUISIÇÃO DO PRODUTO COM OUTRO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 48050545).
2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que, ao reconhecer a defeituosa prestação do serviço, condenou a ré Jéssica a restituir a quantia desembolsada pela consumidora na aquisição do produto que não foi entregue, porém julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Alega, em síntese, que a situação vivenciada (não entrega do produto para uso profissional) causou-lhe constrangimentos e aborrecimentos, motivo pelo qual enseja reparação por danos morais.
3. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou adversidades do cotidiano.
4. No caso em análise, em que pese ter ocorrido falha na prestação do serviço, caracterizada pela não entrega do produto, não restou evidenciada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. O mero inadimplemento contratual, sem relevantes desdobramentos, não se mostra bastante para gerar o dever de indenizar, até porque a singela afirmação de que a situação ocasionou constrangimentos e aborrecimentos, não se mostra razoável, uma vez que a autora pode adquirir o mesmo produto com outro fornecedor (ID 48050546), não restando comprovado, portanto, ofensa aos atributos da personalidade.
5. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), o qual se encontra com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.